Tribunal: TJMT
Processo: 0002531-54.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002531-54.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), IGOR HENRIQUE MENDES DA SILVA - CPF: 068.040.101-67 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR HENRIQUE MENDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI No 10.826/03) – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ARMA DESMUNICIADA – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

O fato da arma de fogo estar desmuniciada não torna o fato atípico, pois nessa modalidade de ilícito, não há necessidade de efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, bastando sua provável ocorrência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002531-54.2018.8.11.0064

APELANTE: IGOR HENRIQUE MENDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por IGOR HENRIQUE MENDES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis nos autos da ação penal no 2531-54.2018.811.0064, Código 679885, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de porte de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, da Lei no 10.826/03 (Sentença – Id. 59698623).

Em razões recursais a defesa pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta, alegando, para tanto, que não restou evidenciado ter o recorrente lesado o bem jurídico protegido pela lei, qual seja, a segurança coletiva, tendo em vista que a arma apreendida se encontrava desmuniciada (Id. 59698627).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória (Id. 59698630).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 65197470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR HENRIQUE MENDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de apelação interposta por IGOR HENRIQUE MENDES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis nos autos da ação penal no 2531-54.2018.811.0064, Código 679885, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do delito de porte de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, da Lei no 10.826/03.

Narra a denúncia:

“(...) Consta do procedimento investigatório que, no dia 16/12/2016, por volta das 17:45h, em via pública, sito Bairro Residencial Farias, às margens do Rio Vermelho, localizado nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado IGOR HENRIQUE MENDES DA SILVA, com vontade e consciência, portava arma de fogo de uso permitido, de fabricação artesanal, compatível com o calibre 22, apta a efetuar disparos (Laudo Pericial de fls. 25/27), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, o denunciado e dois menores estavam às margens do Rio Vermelho, quando foram surpreendidos pela Polícia Militar, que realizava rondas de rotina pelo local, ocasião em que Igor Henrique Mendes da Silva dispensou ao chão uma sacola com uma turquesa, faca, martelo, e duas armas artesanais, sendo uma apta a disparo conforme laudo pericial fls.25/27 (...)”
(Id. 59698603).

Busca a defesa, em síntese, a absolvição do acusado por atipicidade da conduta, por não comprovação de lesão ao bem jurídico protegido pela lei, qual seja, a segurança coletiva, haja vista que a arma apreendida era de uso permitido e se encontrava desmuniciada.

Após analisar o feito, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão (Id. 59698604) e laudo de exame em arma de fogo (Id. 59698605), o qual constatou que a arma artesanal de calibre .22 estava apta a realizar disparos.

No tocante à autoria delitiva, o feito possui um conjunto probatório suficiente para configurar a prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido imputado ao recorrente, tanto que, interrogado pela autoridade policial, o mesmo confessou que, após encontrar uma munição calibre .38, realizou pesquisas na internet para fabricar as armas apreendidas (Id. 59698605).

Pois bem.

Com relação ao pleito absolutório, impossível proceder o reconhecimento da atipicidade da conduta delituosa sob o argumento da ausência de lesividade, vez que se trata de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, sendo irrelevante o fato de a arma apreendida estar ou não municiada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Por esses motivos, via de regra, inaplicável, nos termos da jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida”
(AgRg no HC 498.083/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 12/06/2019)

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020